Tribunal: STF
Processo: Rcl 66328
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020466-06.2020.5.04.0122, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado, no julgamento de recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas devidas por empresa contratada para realização do transporte de seus funcionários, ao fundamento de que, na qualidade de tomadora dos serviços terceirizados, a reclamante deixou de produzir prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.



    O reclamante alega que, ao assim decidir, o órgão reclamado entendeu pela irregularidade da terceirização e desviou-se do entendimento firmado por esta Corte de que a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-fim.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com exclusão da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    O Plenário do Supremo, em 29 e 30 de agosto de 2018, examinou a ADPF 324, prevalecendo a ótica segundo a qual: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 



    Sobre a responsabilidade subsidiária, o ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 324, consignou em seu voto que:



    Por isso mesmo, Presidente, considero que se podem inferir da Constituição algumas limitações que, de resto, foram introduzidas na Lei de Terceirização. E os limites são: o contratante tem o dever de se certificar da idoneidade e da capacidade econômica da empresa terceirizada para honrar o contrato com todas as obrigações, inclusive as de cunho trabalhista e previdenciário, e ela deve ter, porque é do seu interesse, um dever de fiscalização, pela razão de que a empresa que tomou o serviço terceirizado assume a responsabilidade subsidiária, caso a empresa terceirizada deixe de honrar suas obrigações - como eu penso que deve ser e como a lei superveniente já prevê. No entanto, a responsabilidade subsidiária não significa, a meu ver e com todas as vênias, que exista uma relação direta de emprego entre a empresa contratante e o empregado da empresa terceirizada; a responsabilidade é subsidiária. E, como disse, essas limitações derivam da Constituição e estão expressas na legislação que cuida da matéria, as Leis nº 13.429/2017 e 13.467. 



    No caso, foi declarada a responsabilidade da tomadora de serviços terceirizados, nos seguinte termos:



    É incontroverso que os reclamados firmaram contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas (vide contestação do segundo réu no Id aa70298 e contrato celebrado no Id b2a5ffb e ss.). Além disso, ficou comprovado que o autor, contratado como motorista pela primeira reclamada, prestou serviços em prol do segundo réu. 



    A matéria delineada neste autos é demasiadamente conhecida deste Colegiado, já tendo sido firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de terceirização de serviços, o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, caso evidenciada falha na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme disciplina a Súm 331, itens IV e VI do TST.



    Neste contexto, se a tomadora dos serviços deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, deverá ser responsabilizada subsidiariamente pelo descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratante, relativamente ao lapso em que se beneficiou dos serviços prestados. 



    No caso, o segundo réu não juntou documentos que demonstrem a fiscalização no cumprimento do dever de vigilância. Neste contexto, destaco que a primeira reclamada não pagou as verbas rescisórias do trabalhador, nem depositou seu FGTS corretamente. A atuação do contratante, notoriamente, não se mostrou suficientemente hábil a impedir a violação dos direitos trabalhistas do autor, o que evidencia a falha na fiscalização. 



    Em sendo assim, não há como ser afastada a responsabilidade subsidiária do tomador demandado (Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S/A), garantindo-se, em caso de inadimplência da devedora principal, a satisfação dos direitos trabalhistas do obreiro. É desnecessária a prova quanto à falta de idoneidade financeira da empregadora, pois a subsidiariedade não transfere automaticamente ao tomador a responsabilidade pelos créditos devidos. O entendimento sumulado representa a garantia da efetividade da execução da sentença diante de eventual e futura inadimplência do empregador. Ou seja, o tomador dos serviços é chamado a satisfazer os créditos somente no caso de a empresa contratada não cumprir o comando judicial.



    Ademais, a licitude do contrato firmado não afasta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não importando se a natureza do contrato é apenas civil e comercial. Os ajustes efetuados nesse tipo de contrato fazem lei somente entre as partes, não atingindo direito de terceiros. Não há relevância, ainda, no fato de o trabalho desenvolvido não estar relacionado à atividade-fim da empresa tomadora, pois a parte reclamante não pretende o vínculo direto.



    Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade subsidiária imposta, nos termos da Súmula 331, VI do TST e da OJ 9 da SEEX deste Tribunal, abrange todas as parcelas objeto da condenação, inclusive aquelas de cunho indenizatório. A simples ausência de vínculo de emprego entre o trabalhador e o tomador não afasta a responsabilidade deste pela satisfação das verbas decorrentes da relação de emprego, inclusive aquelas de cunho estritamente indenizatório.



     Isto posto, dou provimento ao apelo do reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado (Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S/A) no presente feito.



    Observo que o Tribunal reclamado condenou a ora reclamante a responder subsidiariamente por obrigações trabalhistas, considerada a falta de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa terceirizada.



    Não obstante a argumentação desenvolvida pela reclamante, não foi reconhecido vínculo empregatício, bem como não foi declarada a ilicitude da terceirização de serviços.



    A condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam a ausência de fiscalização das obrigações da prestadora de serviços. 



    Nesse contexto, não verifico ofensa ao decidido na ADPF 324, porquanto ali prevista a possibilidade de responsabilização subsidiária mesmo em casos de terceirização lícita.



    De outra parte, na ADC 48, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 e a consequente natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    O ato reclamado não possui estrita aderência com o objeto da ADC 48, que abarca aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa daquela em discussão. Não havendo pertinência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente